Tribunal: TJES
Processo: 5005251-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005251-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILEA LEANDRO
RECORRIDO: ONEIL MATTOS PIMENTEL e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 2274571) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à requerente a importância de R$
810,60
(oitocentos e dez reais e sessenta centavos) a título de indenização por danos materiais, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de cerceamento do direito de defesa, porquanto indeferida a produção de prova oral em audiência e, no mérito, reforçar a tese da inicial de responsabilidade dos requeridos/recorridos pelos danos materiais.

OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso inominado interposto se encontra tempestivo e cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Considerando a possibilidade de julgamento do feito com as provas juntadas aos autos, capazes de demonstrar a procedência das alegações autorais, em especial acerca da inabitabilidade do imóvel objeto dos autos, aplicada a disposição do artigo 282, §2º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria celebrado contrato de locação com os requeridos, figurando como locatária, iniciado em 05/08/2020, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, tendo realizado pequenas alterações no imóvel, sem ajuste estrutural, contudo, em dezembro de 2020, teria percebido o surgimento de alguns problemas estruturais no apartamento, tendo início com o aparecimento de infiltrações, contatada a demandada, foram iniciados os reparos necessários.

Alega-se, ademais, foram constatados problemas na fiação elétrica do imóvel, com possível risco de incêndio, fato levado ao conhecimento dos requeridos, o que tornaria o imóvel inabitável em razão das obras iniciadas pelos réus, tendo a autora que se hospedar em hotel durante uma semana, pelo que postulou a declaração de rescisão do contrato por inadimplemento dos requeridos (resolução), indenização por danos materiais no importe de R$ 3.278,03 (três mil duzentos e setenta e oito reais e três centavos), o pagamento de multa por inadimplemento contratual (R$ 4.050,00), a devolução da caução (R$ 3.000,00) e do aluguel pago antecipadamente (R$ 1.350,00) e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte requerida,
preclusa, portanto, a discussão acerca da improcedência do pedido contraposto em razão do reconhecimento da expressa autorização dos réus/recorridos para a realização da obra iniciada pela demandante/recorrente,
não aplicada, então, a multa contratual (R$ 4.050,00) invocada pelos recorridos em desfavor da requerente/recorrente.

SENTENÇA - ‘‘(...) Quanto à reforma realizada no apartamento, o que se depreende da prova dos autos é que os requeridos autorizaram à requerente que fossem realizadas algumas benfeitoras no imóvel, como troca de tomadas, instalação elétrica e acertos no banheiro, pois a conversa travada entre a requerente e a requerida dá conta de que os serviços foram autorizados e parcialmente pagos mediante desconto do aluguel (Id nº 9533607).
Portanto, não merece amparo o pedido contraposto de condenação da requerente ao pagamento de multa pela realização de obra sem prévia autorização dos locadores (...)’’

Por outro lado, constata-se a tese recursal de que a responsabilidade dos recorridos ao pagamento de indenização por dano material e dano moral em razão de vícios ocultos preexistentes à celebração do contrato de locação, mas manifestados
a posteriori,
tornando-o inabitável, o que motivaria a resolução do contrato (já transacionado), consequentemente, o pagamento de multa contratual, além da reparação das despesas decorrentes da obra e indenização por danos morais.

Destarte, restando preclusa a discussão acerca da existência dos vícios (fato reconhecido em sentença), cabe exame da tese de que os reparos necessários foram autorizados pelos requeridos/recorridos e, portanto, não decorrentes da mera conveniência da autora/recorrente (‘à revelia dos recorridos’) e, nesse aspecto, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando-se os autos, contata-se das imagens de conversas entre a autora/recorrente a requerida/recorrida que, após informada sobre os problemas com a rede elétrica do imóvel, a recorrida permitiu a realização das benfeitorias, responsabilizando-se para com estas, ou seja,
a autora/recorrente não trocou a fiação de todo o imóvel por mera liberalidade, ou à revelia dos recorridos
, contratou os profissionais sob a supervisão da recorrida (proprietária do imóvel),
de sorte que se parte desta premissa para aferição de responsabilidade, tornando-se incontroverso o reconhecimento de necessidade de reforma no imóvel.

Nesse aspecto, reconhecida a responsabilidade dos recorridos pelos reparos necessários no imóvel, não se pode desconsiderar que ao tempo da contratação a requerente/recorrente não informada destas condições, ao revés, constou que o imóvel possuiria viabilidade de habitação e, nesse caso, os recorridos deveriam ter adotado maior cautela ao alugarem o imóvel, especialmente por se tratar de imóvel antigo, cuja necessidade de reparos se mostra iminente,
in casu,
a condição da fiação elétrica do imóvel não foi considerada ao tempo da contratação e, em razão disso, necessitou-se realizar verdadeira obra no interior do imóvel com a autora/recorrente residindo nele e, quanto a isso, nota-se foram juntados comprovantes de gastos com lavanderia (R$ 200,00) e faxineira (R$ 300,00) para limpeza do imóvel, tendo informando esta condição à recorrida, que se ateve a alegar que não estaria tão sujo e que a profissional teria cobrado valores muito elevados, sem oferta solução viável para o problema amargado pela autora/recorrente, pelo que se defere o pedido de indenização por danos materiais para o fim de condenar os recorridos/requeridos a pagar à autora a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).

De igual modo, revela-se foram juntados recibos de material de construção (R$ 500,00) (R$ 260,60) (id. 2274426), recibo do serviço de coleta de entulho (R$ 450,00), todas as despesas relacionadas aos serviços realizados no imóvel, repita-se, de responsabilidade exclusiva dos recorridos/requeridos,
condenando-se ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 1.210,60 (mil duzentos e dez reais e sessenta centavos).

Por outro lado, quanto à tese recursal de que em razão da obra realizada em mais de um lugar no interior do imóvel, que se tornou inabitável, a autora necessitou reservar quarto de hotel e contratar táxi para o transporte, em que pese a r. sentença, da análise das provas dos autos,
não restam dúvidas de que todo o imóvel ficou desordenado
, muito entulho em todas as partes, não somente no banheiro, fiação exposta e, portanto, sem energia, banheiro em completa imundície, móveis fora dos respectivos lugares, em suma, o imóvel com aspecto de inabitado e, desse modo,
não se pode, nem de longe, reconhecer que a recorrente/requerente poderia habitar o imóvel normalmente, realizar os afazeres diários, especialmente e, sobretudo, tendo em vista a condição personalíssima da autora/recorrente (pessoa portadora de deficiência física – cadeirante),
entende-se inviável permanecer no ambiente cuja circulação simplesmente inexiste, não há a menor possibilidade de se aceitar como razoável exigir da recorrente a permanência no local, sem que pudesse utilizar o banheiro inutilizável ou permanecer em apenas um cômodo do imóvel (em seu quarto) sem transitar pela própria residência, pelo que se reconhece a pretensão recursal de que o imóvel se tornou inutilizável em razão da obra e, assim, tendo em vista a comprovação de desembolso de valores com táxi específico (R$ 50,00) para deslocamento para o hotel e de diárias de hotel (R$ 1.542,44) no período da obra,
condena-se os recorridos/requeridos ao respectivo pagamento.

Noutro giro, em relação ao pedido de condenação dos recorridos/requeridos ao pagamento da multa por inadimplemento contratual, embora se reconheça a responsabilidade dos recorridos/requeridos pelas benfeitorias necessárias no imóvel, não se pode desconsiderar que se tratava de vício oculto e mesmo que se pudesse evitá-los (com manutenção antecipada), a recorrida, após contatada pela autora/recorrente, buscou resolver a questão, ainda que tenha adotado postura pouco adequada, isto é, parte dos reparos foram arcados pelos recorridos/requeridos, de sorte que se mantém a sentença de improcedência nesse tocante.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual, no caso dos autos, resta plenamente evidenciada a alegada violação a direito personalíssimo da autora/recorrente, pois considerando a condição pessoal, os requeridos/recorridos deveriam adotar maior cautela no trato pessoal com a inquilina, não se pode considerar que as condições de habitabilidade do imóvel para a requerente/recorrente sejam as mesmas para os recorridos, dada a necessidade de adaptações e, nesse aspecto, faltou sensibilidade dos réus/recorridos em entenderem que a troca por completo da fiação do imóvel onde reside a autora/recorrente inviabilizaria a estada no local e, mesmo assim, insistiram em imputar à recorrente toda a responsabilidade pela obra, ônus que lhes caberia (aos recorridos), situação suficiente para gerar aflição e angústia na recorrente,
reconhecida a existência de ato ilícito praticado pelos réus/recorridos.

Relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixa-se indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano (caráter compensatório) sem ensejar locupletamento indevido e evitar reiteração da prática pela demandada (caráter punitivo-pedagógico), condenado-se, os requeridos, solidariamente, ao pagamento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para o fim de majorar a indenização por danos materiais para R$ 3.303,04 (três mil e três reais e quatro centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivos pagamentos), além de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-se indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.